Tribunal: TJDFT
Processo: 0725330-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRAZO DECADENCIAL. 120 DIAS. CONCURSO PÚBLICO. ATO IMPUGNADO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROVA EM HORÁRIO ESPECIAL. MOTIVOS RELIGIOSOS. PRAZO EM EDITAL. PEDIDO INTEMPESTIVO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOCORRÊNCIA.
1. O artigo 10 da lei 12.016/09 prevê que a inicial do mandado de segurança será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
2. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (artigo 23 da lei 12.016/09).
3. O edital do concurso público é a normal que rege sua aplicação e assegura a isonomia entre os candidatos, de modo que os seus prazos devem ser aplicados a todos em igualdade.
4. Se no certame foi oportunizada a realização das provas realizadas aos sábados em horários especial com fundamento na religião a todos que apresentassem requerimento em prazo certo, a negativa de pedido intempestivo não viola direito líquido e certo do candidato.
5. O mandado de segurança deve ser extinto sem resolução do mérito por indeferimento liminar da petição inicial se, entre a data do ato da organizadora do concurso público que negou ao impetrante a realização da prova em horário especial, por inobservância do prazo editalício para requerimento, e a impetração da ação, decorreu mais de 120 dias.
6. Agravo interno conhecido e não provido.